Tribunal: TJBA
Processo: 8048979-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048979-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MATHEUS JOSE CAMPELO LOBO DE SOUZA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.293,07, afastando, contudo, a condenação por danos morais, diante da existência de inscrições legítimas anteriores no nome da autora. A apelante insurge-se contra a ausência de fixação de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se a existência de inscrições anteriores legítimas em nome do autor afasta a condenação por danos morais em razão de inscrição indevida posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 385 do STJ dispõe que não cabe indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, quando houver inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação indevida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a aplicação da Súmula 385 também ao suposto credor que promoveu a inscrição indevida, e não apenas aos órgãos mantenedores de cadastro, por considerar que não há ofensa à honra do consumidor que já possui registros anteriores legítimos. O espelho do órgão de proteção ao crédito do ID 90243526 demonstra que, na data da inscrição promovida pela ré (07/10/2022), a parte autora já possuía outras anotações negativas legítimas, cuja ilegitimidade não foi demonstrada nos autos, inviabilizando, assim, o reconhecimento do dano moral. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11º, e 86; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; TJBA, Apelação nº 0546596-74.2017.8.05.0001, rel. Des. Marineis Freitas Cerqueira, j. 13.07.2021; TJBA, Apelação nº 0576335-58.2018.8.05.0001, rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8048979-62.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MATHEUS JOSE CAMPELO LOBO DE SOUZA e como apelada BANCO BRADESCARD S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR